Tribunal: TJDFT
Processo: 0732836-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SEGURO FIANÇA. EFEITO SUSPENSIVO. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Neste momento, cabe a este Colegiado apenas a análise dos requisitos do art. 300 do CPC, ou seja, a probabilidade do direito e o risco de dano ou ao resultado útil do agravo de instrumento.
2. É sabido que os honorários sucumbenciais são fixados em favor da parte vencedora da causa. Tal fato gerador somente se consolida com o trânsito em julgado da sentença, não só por ser possível sua total supressão caso o recurso eventualmente interposto seja provido, como também cabível sua majoração, caso o insucesso seja integral. Logo, haveria incerteza quanto a sua titularidade, assim como sua liquidez.
3. E no caso presente, reitera-se, existe recurso pendente de julgamento perante o Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisprudência tem afastado a exigibilidade dos honorários em situação semelhante (REsp 1541031/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 05/09/2016)
4. De igual modo, exigirá igual reflexão do Colegiado a discussão acerca da aceitação do seguro garantia judicial para garantia do juízo e não para substituição de eventual penhora já realizada. É que, igualmente, a corte especial tem dispensado o acréscimo de 30% no caso em que seguro garantia é ofertado inicialmente e não para substituição de penhora precedida(REsp 1674655/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2017, DJe 09/10/2017)
5. Assim, a concessão do efeito suspensivo é recomendável para assegurar o resultado efetivo do julgamento do Agravo de Instrumento, na medida em que, a depender da interpretação e entendimento firmado pelo Colegiado, poderá alterar a situação processo perante o juízo de origem. Somente por esse fato, já haveria motivo bastante para o deferimento da tutela provisória.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.